Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738931-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RÉU ESPÓLIO DE: ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO BARROS LEITE, ANA MARIA ALVES TILLMANN, AUGUSTO CESAR RAMOS PUPE, ELZA MARIA DE SOUZA, JOSE AMERICO JUNQUEIRA DE MATTOS FILHO, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS, PROCOPIO MIGUEL DOS SANTOS, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DIONEIDES LAGO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na qualidade de terceiro interessado, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0166208-87.2009.8.07.0001, iniciado por ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o bloqueio de suas contas em razão de supostamente haver levantado indevidamente valores que estavam depositados em juízo e que pertenceriam ao agravado Orlando, nos seguintes termos (ID 169582117, do processo de origem): “Diante da reiteração das informações prestadas pelo Banco no id. 148268168, de onde se verifica que o valor pertencente ao espólio de ORLANDO TEÓFILO MONTEIRO DE ARAÚJO foi levantado por M de OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como o fato de que M de OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em sua justificativa, confirmou o levantamento, intime-se espólio de ORLANDO TEÓFILO MONTEIRO DE ARAÚJO a instruir o feito com a atualização do valor, a contar da data do saque (04.07.2019), no prazo de 5 dias. Após, remetam-se os autos para bloqueio via SISBAJUD, em ativos financeiros de M de OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Com o bloqueio do valor, expeça-se Alvará em favor do Escritório RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, do equivalente a 15%(quinze por cento) do valor. O valor remanescente deverá ser transferido, por ofício, ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, onde tramita o inventário (id. 152666504). Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se no prazo de cinco dias”. Em suas razões recursais (ID 51325713), a parte agravante informa que não faria parte da relação processual, e por não representar o credor falecido, não poderia em nenhuma hipótese ter levantado o dinheiro depositado em seu favor. Registra que “ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAÚJO nomeou e constituiu como seus procuradores os advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE (OAB/DF no 968), MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE (OAB/DF no 3.842), ANTONIO ALVES FILHO (OAB/DF no 4.972), ROGÉRIO LUÍS BORGES DE RESENDE (OAB/DF no 8.799), ISIS MARIA BORGES DE RESENDE (OAB/DF no 6.170) e MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO (OAB/DF no 5.980), advogados integrantes da sociedade de advogados ULISSES, RIEDEL E RESENDE, Advocacia Riedel, situada no SCN, quadra 2, bloco D, torre A, Liberty Mall, 13o, andar, Brasília/DF, CEP: 70.712-903”. Acrescenta que “a respeito da notícia do óbito daquele credor, também foi anexado o ofício do BRB no 2018/112 (ID 91293763), constando as devidas informações de que em atenção à determinação do próprio juízo da COORPRE, foi feita a transferência dos valores depositados inicialmente na conta judicial no 212.009.580-3, para a conta judicial aberta em nome próprio do de cujus no 284.006.583-0”. Aduz que, apesar de o advogado do de cujus haver informado que a conta judicial do credor seria a de no 212.009.580-3, bem assim que os valores devidos teriam sido levantados pelo agravante de forma equivocada, a sociedade agravante teria apresentado as informações pertinentes, ressaltando que não levantou quaisquer recursos vinculados a estes autos, apontando que a conta judicial no 212.009.580-3 não era de titularidade do de cujus e sim a de no 284.006.583-0. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo passivo e ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata devolução dos recursos bloqueados e seus acréscimos em favor do ora agravante ou, sucessivamente, a não liberação dos recursos em favor da parte agravada No mérito, para que seja confirmada a devolução do importe bloqueado. Preparo devidamente recolhido (ID 51325716 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento do pedido de liberação do importe constrito, sendo prudente aguardar-se o contraditório, bem assim o julgamento pelo eg. Colegiado. Atente-se que apesar da notícia da possível confusão nas informações das contas pelo advogado do credor falecido, posteriormente à decisão ora agravada, sobreveio a decisão de ID 171823892 (origem), em que Sua Excelência a quo esclareceu: “Na petição de id. 171587435, foi informado que o montante devido ao falecido ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO (RPV no valor de R$ 2632,50 - id. 91294423), que estava originariamente depositado na Conta Judicial no 212.009.580-3, foi transferido para a Conta Judicial no 284.006.583-0, nos termos dos documentos de ids. 91293763 e 91293767. Dessa forma, determino a expedição de ofício ao BRB para que envie a este Juízo, com urgência, no prazo de quarenta e oito horas, o extrato atualizado da Conta Judicial no 284.006.583-0. Alternativamente, caso seja possível a consulta direta via Bankjus, fica deferida a diligência pelo CJU. Após, conclusos para apreciação do pedido de id. 171587435”. Logo, em tese, a questão ainda está sendo dirimida na origem, tendo o BRB respondido o ofício em 20/9/2023, pendente de apreciação pelo i. Juízo de origem. Dessa forma, prudente se aguardar maior dimensionamento da questão, se mostrando razoável, por outro lado, que se obste eventual levantamento de valores por quaisquer das partes até solução dessa contenda. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, apenas para obstar eventual levantamento de valores do importe constrito, objeto do presente recurso, até o julgamento do presente agravo pelo Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator